Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600749-41.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão julgador: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600749-41.2025.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/12/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600050-47.2025.6.16.0001
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600749-41.2025.6.16.0000, sucitado pelo
Juízo da 001ª Zona Eleitoral de Curitiba PR, em face da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR nos
autos de Execução Fiscal da Divida Ativa nº 0600050-47.2025.6.16.0001 ajuizada pela União em face
de Eloi Ramos Junior, sob a tese de que as tentativas de citação do réu, com base em endereços
fornecidos pela União foram infrutíferas e que seu domicílio comprovado pelo ELO resta em
Colombo/PR. E o suscitado alega que o executado reside em Curitiba, onde o processo se iniciou.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(SUSCITADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44861891
16/03/2026
10:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44861891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610391334800000043797971
Número do documento: 26031610391334800000043797971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 11:27:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.057

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600749-41.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL
DE
MULTA
ELEITORAL.
DISTRIBUIÇÃO
INICIAL AO JUÍZO DA 1ª ZONA
ELEITORAL
DE
CURITIBA/PR.
TENTATIVAS
FRUSTRADAS
DE
CITAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO PARA A
186ª
ZONA
ELEITORAL
DE
COLOMBO/PR.
DEVOLUÇÃO
DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
SUSCITAÇÃO
DO
CONFLITO.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
NATUREZA
RELATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS Nº 33 e 58 DO STJ.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência
suscitado entre o Juízo da 1ª Zona Eleitoral
de Curitiba/PR e o Juízo da 186ª Zona
Eleitoral
de
Colombo/PR,
referente
à

Num. 44861891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610391334800000043797971
Número do documento: 26031610391334800000043797971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 11:27:24
Execução Fiscal de multa eleitoral nº
0600050-47.2025.6.16.0001.
2. A ação foi inicialmente distribuída à 1ª
ZE de Curitiba/PR, mas, após diligências
infrutíferas, o juízo declinou da competência
para a 186ª ZE de Colombo/PR, sob o
argumento de que o executado teria se
mudado para aquela localidade.
3. O Juízo da 186ª ZE, por sua vez, também
não logrou êxito em citar o executado e
determinou a devolução dos autos ao juízo
de origem, que suscitou o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir qual o juízo competente para
processar e julgar a Execução Fiscal de
multa eleitoral, considerando a divergência
entre os juízos suscitante e suscitado quanto
ao domicílio do executado e a possibilidade
de declinação de competência de ofício em
razão do domicílio do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regra prevista no art. 46, §5º, do Código
de Processo Civil, que estabelece que a
execução fiscal será proposta no foro do
domicílio do réu, de sua residência ou do
lugar onde for encontrado, refere-se a
critério de fixação da competência territorial,
de natureza relativa.
6. Nos termos do art. 43 do Código de
Processo Civil, a competência territorial se
fixa no momento do registro ou da
distribuição
da
petição
inicial,
sendo
irrelevantes as modificações supervenientes
do estado de fato, como a posterior
dificuldade de localização do executado ou
eventual mudança de domicílio.
7. Segundo a Súmula STJ 58, a mera
frustração das tentativas de citação ou a
posterior
alteração
do
domicílio
do

Num. 44861891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610391334800000043797971
Número do documento: 26031610391334800000043797971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 11:27:24
executado não autorizam a modificação da
competência já fixada para a execução
fiscal.
8. A competência territorial em execução
fiscal, por possuir natureza relativa, não
pode ser declinada de ofício pelo magistrado, conforme orientação
consolidada na Súmula STJ 33, cabendo
exclusivamente
ao
executado
suscitar
eventual exceção de incompetência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Fixação da competência do Juízo da 1ª
Zona Eleitoral de Curitiba/PR para processar
e julgar a Execução Fiscal em face de Eloi
Ramos Junior.

Tese de julgamento: 1. A competência para
processar e julgar a execução fiscal de multa
eleitoral é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo
irrelevantes as modificações posteriores do
domicílio do executado. 2. A competência
territorial, por ser relativa, não pode ser
declinada de ofício pelo magistrado, salvo se
houver arguição de incompetência pelo
executado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
43 e 46, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no CC n. 33.052/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, Primeira Seção, j. 13/09/2006, DJ
de 02/10/2006.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, a Corte fixou a competência do Juízo da 01ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, para processar e julgar a execução fiscal, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44861891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610391334800000043797971
Número do documento: 26031610391334800000043797971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 11:27:24
Curitiba, 11/03/2026
RELATOR(A) Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre os Juízos 1ª Zona Eleitoral
de Curitiba/PR e da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, para definição da
competência para processar e julgar a Execução Fiscal nº 0600050-
47.2025.6.16.0001.
A execução fiscal de multa eleitoral foi, em primeiro momento, distribuída ao
juízo da 1ª Zona Eleitoral, de acordo com o endereço do executado, mas, após
tentativas frustradas de citação naquele local e de informações nos autos de que o
domicílio seria em Colombo/PR, “visto que o destinatário mudou-se” (ids.
44811703 e 44811709), aquele juízo determinou a redistribuição para a 186ª
Zona Eleitoral de Colombo/PR, declinando a competência (id. 44811710).
O juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, por sua vez, determinou a
citação no “novo” endereço (id. 44811711), onde o oficial de justiça verificou
que, novamente, o endereço não pertencia ao executado, sendo então
determinada a devolução do presente feito ao juízo remetente (id. 44811712).
Com o retorno dos autos, o juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR suscitou o
presente conflito, defendendo que a competência segue sendo da 186ª Zona
Eleitoral de Colombo/PR (id. 44811700).
Encaminhados os autos, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR para atuar no presente feito, em razão da Súmula nº 33 do Superior
Tribunal de Justiça, assim como dos arts. 43 e 46 do Código de Processo Civil e

Num. 44861891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610391334800000043797971
Número do documento: 26031610391334800000043797971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 11:27:24
de precedentes da própria Corte.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O presente conflito de competência diz respeito à definição do juízo competente
para o processamento e julgamento de execução fiscal de multa eleitoral,
ajuizada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, diante da divergência entre o
Juízo da 1ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR e o Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo/PR quanto ao efetivo domicílio do executado.
A execução foi proposta em Curitiba, local apontado como sendo o de domicílio
do executado. Em razão da não localização do executado e de informação de
endereço em Colombo, os autos foram para lá remetidos e, diante das diligências
também terem restado infrutíferas, o feito foi devolvido ao juízo de origem.
Pois bem.
A questão trata de competência territorial, que está disciplinada, no que interessa
aos presentes autos, nos arts. 43 e 46, § 5º do Código de Processo Civil, do
seguinte modo:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da
distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado
de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem
órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens
móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.
[...]
§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua

Num. 44861891 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610391334800000043797971
Número do documento: 26031610391334800000043797971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 11:27:24
residência ou no do lugar onde for encontrado.
Da simples leitura do referido dispositivo é possível concluir que, havendo
notícia de que o endereço do executado é em Curitiba, uma vez distribuída a ação
a competência territorial restou fixada, sendo irrelevante eventuais alterações
fáticas ocorridas depois disso. Tal entendimento, inclusive, consta da Súmula
STJ 58, cujo verbete estabelece que "Proposta a execução fiscal, a posterior
mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada".
Ademais, tal como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer
(id. 44828405), em se tratando de competência territorial, que é relativa, é
vedada a sua declinação de ofício pelo magistrado, conforme orientação
consolidada na Súmula STJ 33.
No caso em apreço o executado sequer foi citado, inexistindo arguição de
incompetência capaz de afastar a competência do juízo onde a ação foi
originalmente proposta. Nesse sentido:
Art. 43. PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO
FISCAL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - NÃO-
LOCALIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EXECUTADA NO ENDEREÇO
INDICADO - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O ENDEREÇO
DO SÓCIO RESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA
TERRITORIAL
SÓ
ARGÜIDA
POR
MEIO
DE
EXCEÇÃO
-
PRECEDENTES.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, a competência se estabelece no
momento da propositura da ação. (arts. 87 e 578 do CPC).
2. Não há distinção a ser feita apenas por se tratar de execução fiscal movida
em face de pessoa jurídica não encontrada no endereço indicado para citação.
3. Não pode a execução ser redirecionada de ofício ou a requerimento da
exeqüente para o domicílio de representante legal da executada.
4. Competência territorial, que é relativa, só se altera com ação declinatória
de foro (art. 112 CPC) a ser movida pelo executado.

Num. 44861891 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610391334800000043797971
Número do documento: 26031610391334800000043797971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 11:27:24
Leitura dos verbetes 33 e 58 do STJ.
5. Permanece competente o juízo suscitado, onde a ação foi inicialmente
proposta.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no CC n. 33.052/SP, relator Ministro Humberto Martins, Primeira
Seção, julgado em 13/9/2006, DJ de 2/10/2006, p. 205.)
Assim, considerando as peculiaridades da situação, o que se conclui é que não
subsiste a alegada competência da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR para o
trâmite da Execução Fiscal, o que implica na fixação da competência do Juízo da
1ª Zona de Curitiba/PR.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do presente conflito e, no
mérito, pela FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA do Juízo da 1ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR para processar e julgar a Execução Fiscal em face de Eloi Ramos
Junior, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Nº 0600749-41.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani - SUSCITANTE: JUÍZO DA 001ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR

Num. 44861891 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani - 16/03/2026 10:39:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031610391334800000043797971
Número do documento: 26031610391334800000043797971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 11:27:24
DECISÃO
Por unanimidade de votos, a Corte fixou a competência do Juízo da 01ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, para
processar e julgar a execução fiscal, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.03.2026